Tribunal: TJDFT
Processo: 0745388-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745388-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NECY BORGES FEITOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA NECY BORGES FEITOSA contra decisão de ID 214429984 (autos de origem), proferida em execução fiscal, proposta por DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que a verba é absolutamente impenhorável, uma vez que incidiu sobre remuneração decorrente de atividade autônoma; que não possui outra fonte de renda; que houve prejuízo à subsistência; que a hipótese não se amolda às exceções legais de penhora de salário; que possui despesas de saúde de seu cônjuge. Requer, liminarmente, o imediato desbloqueio de valores ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de desconstituição da penhora. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados em conta. Alega a executada que as verbas são impenhoráveis, diante de sua natureza salarial. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Todavia, é imprescindível que o devedor comprove a natureza salarial dos valores bloqueados. No caso, a parte agravante afirma ser profissional autônoma, mas não apresentou qualquer elemento indicativo de sua renda mensal média, tampouco distinguiu, entre os valores existentes em sua conta bancária, quais deles representavam sua remuneração e se há outros créditos superiores, que não possuem impedimentos para sua penhora (Acórdão 1415170, 07034913620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022). Assim, assiste razão ao juízo a quo quando delibera que a ausência de comprovação da natureza salarial da verba bloqueada impede o reconhecimento da impenhorabilidade. Ademais, a proteção prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não alcança todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Transcorrido o lapso temporal de um mês até o recebimento da próxima remuneração, o valor perde a natureza salarial. Colaciona-se recente precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. 1. Em regra são impenhoráveis os recursos advindos da atividade laboral. Porém, cumpre ao devedor o ônus de demostrar a natureza alimentar da verba constrita no bojo do processo de execução. 2. Não comprovada a origem remuneratória dos recursos bloqueados, vigora a regra da penhorabilidade de valores disponíveis em conta corrente, sendo que o dinheiro depositado em instituição financeira, se encontra na ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1836578, 07028317120248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024) Por outro lado, a parte agravante afirma que parte dos valores bloqueados é de titularidade de seu cônjuge, para tratamento de saúde. Todavia, não foi apresentada justificativa plausível para que o custeio do tratamento não fosse realizado pelo próprio cônjuge, a partir de sua conta bancária. Desse modo, em análise prefacial, deve ser mantido o bloqueio até o julgamento colegiado, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Em conclusão, ausente a comprovação de renda aferida como trabalhadora autônoma, com vinculação à conta objeto da constrição realizada, não se verifica a natureza alimentar dos valores bloqueados. Em consequência, não resta verificado o requisito da probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora